Tribunal: TJMT
Processo: 0002468-86.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002468-86.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), PAES DE BARROS & CIA LTDA - CNPJ: 09.623.076/0001-48 (APELANTE), PAULO CESAR DE MENEZES JUNIOR - CPF: 111.124.516-92 (APELANTE), FERNANDO PAES DE BARROS - CPF: 138.767.321-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PAES DE BARROS & CIA LTDA - CNPJ: 09.623.076/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DE MENEZES JUNIOR - CPF: 111.124.516-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PAES DE BARROS - CPF: 138.767.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TEMA 1.002 STF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — NÃO HÁ SUCUMBÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, no presente caso, não se mostra prudente a fixação dos honorários, tendo em vista que não há como se definir a parte sucumbente, tendo a sentença se curvado a entendimento superior para a extinção da execução.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis–MT, que nos autos da Execução Fiscal n.º
0002468-86.2016.8.11.0003
extinguiu o processo
em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Garantido Integral , declarando a inexigibilidade do débito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Ainda não condenou o Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em razão de que a parte vencedora estar sendo assistida pela Defensoria Pública e, litigando contra a Fazenda Pública

Aduz a Apelante que prestou assistência jurídica ao executado e manejou uma exceção de pré-executividade.

Sustenta que o magistrado extinguiu a ação em razão da ilegalidade da cobrança do
ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Garantido Integral, e no entanto não c
ondenou a Fazenda nas verbas de sucumbência, apesar de terem sido apresentadas peças defensivas.

Argumenta que a sentença deve ser reformada para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários devidos à Defensoria Pública, conforme o artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94 e o artigo 23 da Lei 8.906/94. Além disso, fundamenta que o artigo 90 do CPC estabelece que, em caso de desistência, as despesas e os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 de Repercussão Geral, estabeleceu que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora contra o ente público, com os valores destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria. Portanto, a Defensoria Pública Estadual tem direito à fixação da verba honorária devida, custeada pela Fazenda Pública.

Desse modo, requer o provimento do recurso de apelação para que a Fazenda Pública seja condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Na oportunidade, prequestiona a matéria aventada para efeito de possível recurso especial e ordinário.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Apelação que foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso–MT contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Execução fiscal nº.
0002468-86.2016.8.11.0003
, declarou extinto o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo
924, inciso III,
do Código de Processo Civil, em razão da inexigibilidade do crédito constante na CDA.

Ressai dos autos da execução fiscal que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
PAES DE BARROS & CIA LTDA

visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$
421.334,91
(quatrocentos e vinte e mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curador Especial, apresentou Exceção de Pré-Executividade requerendo o reconhecimento da nulidade da citação por edital e
e ilegitimidade passiva.

Após, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à Exceção de Pré-Executividade.

Em
- 09/11/2022
, o Juízo de 1º grau, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Em seguida foi proferida sentença extinguindo o processo com resolução do mérito,

em razão da ilegalidade da cobrança da ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Garantido Integral, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso de Apelação reside na análise da assertividade do Juízo de 1º grau ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em consequência da extinção do feito executório diante da
inexigibilidade do débito tributário constante na CDA n. 501511752.

Registra-se que após a citação editalícia, foi apresentada defesa, sob a forma de Exceção de Pré-Executividade, o que evidencia o efetivo labor da Defensoria Pública e justifica o arbitramento de honorários de sucumbência.

Imperioso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do julgamento do Tema nº 1.002 em 26/06/2023, firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. É importante ressaltar que o valor recebido deve ser exclusivamente destinado ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA

ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios

sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da

população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo
oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16-08-2023).

Assim sendo, resta indiscutível que os honorários são devidos à Defensoria Pública em razão do exercício da função de curador especial, enquanto instituição, quando o assistido se sagrar vencedor na demanda, considerando ainda, que serão revertidos às suas finalidades funcionais.

Por outro lado, in casu, ainda que tenha havido labor, no exercício da curadoria especial, com a apresentação de Exceção de Pré-Executividade sob o argumento de ilegitimidade e nulidade da citação por edital, verifica-se que a Defensoria Pública, atuou cumprindo seus deveres institucionais.

No caso em apreço, sobrevindo o julgamento do Tema 456 pelo Supremo Tribunal Federal, o Juízo a quo extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral e ICMS por estimativa, via de consequência, declarou a inexigibilidade do referido débito.

Cumpre ressaltar, que no caso dos autos, a sucumbência do Apelado se traduziria no acolhimento dos pedidos apresentados pelo Apelante em Exceção de Pré-Executividade, o que não se confunde com a extinção da demanda com resolução do mérito, em razão de entendimento do Supremo Tribunal Federal, da ilegalidade das cobranças, aliado ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, eis que extinguiu em razão
da inexigibilidade do crédito constante na CDA
.

Sendo assim, inexiste sucumbência, pois o Juízo sequer foi provocado, não havendo como definir qual das partes efetivamente sucumbiu, não havendo no que se falar na fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

Verifica-se, pois, nesse sentido, que o Juízo a quo apreciou corretamente os elementos jurídicos e fáticos trazidos à baila no presente feito, dando a ele solução escorreita e irretocável, pelo que merece ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024